Tribunal: TJSP
Processo: 0232067-50.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência de violação ao dispositivo legal invocado. Via inapropriada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS".(v.32153).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0232067-50.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes TAKASHI TAKEUCHI e JORGE CATSUTOCHI TAKEUCHI, são
embargados IWASAK KUNIHAL JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), CRISTIANE
BAZAN KUNIHAL (JUSTIÇA GRATUITA) e VANESSA ATRAN KUNIHAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0232067-50.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 32153 – DVN
2
VOTO No
: 32153
EMB. DECL. No: 0232067-50.2008.8.2.0100/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBTES.
: TAKASHI TAKEUCHI E OUTRO
EMBDOS.
: IWASAK KUNIHAL JÚNIOR E OUTRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Ausência
de violação ao dispositivo legal invocado. Via inapropriada para
atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS”.(v.32153).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por TAKASHI TAKEUCHI e YURICO TAKEUCHI
(fls. 701/704), em face do acórdão de fls. 692/699, cuja ementa
ficou assim redigida:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Inconformismo dos
réus. JUSTIÇA GRATUITA. Recolhimento das custas de preparo que
é incompatível com a alegação de hipossuficiência, implicando, de
forma lógica, na desistência do pedido de concessão do benefício.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Havendo nos autos
elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a lide. Aplicação do Enunciado no 9 desta
Câmara. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Elementos presentes
nos autos que demonstram de forma suficiente a posse dos autores
sobre o imóvel, exercida com animus domini. Ausência de
demonstração da existência do suposto contrato de locação que, de
acordo com os réus, teria vigorado por mais de 30 anos.
Reconhecimento da usucapião, de forma incidental, em sentença de
improcedência proferida nos autos de ação possessória ajuizada
pelos ora réus, transitada em julgado. Sentença confirmada.
Sucumbência dos autores, sem a fixação de honorários de
sucumbência recursal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(v.30775).”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0232067-50.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 32153 – DVN
3
Os embargantes afirmam que o acórdão
embargado teria padecido de obscuridade, uma vez que entendeu
ausente a prova da locação do imóvel, uma vez que o referido
documento foi acostado às fls. 382 dos autos. Insistem na
concessão da Justiça Gratuita. Afirmam que o julgamento
antecipado da lide teria acarretado em violação do art. 442 do
CPC.
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de obscuridade no que diz respeito à
prova da locação do imóvel, uma vez que foi apresentada cópia de
contrato às fls. 442. Insistem na concessão da Justiça Gratuita e
buscam o prequestionamento do art. 442 do CPC/2015.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
Nenhuma destas hipóteses está presente
no caso concreto.
Conforme
consignado
no
acórdão
embargado, não ficou demonstrado nos autos a alegada locação do
imóvel aos apelados desde a década de 1970 tese invocada pelos
apelantes com a finalidade de afastar o reconhecimento da
usucapião.
O documento de fls. 382 não é suficiente
para esta finalidade, uma vez que datado de 1o de novembro de
2004, ocasião na qual a prescrição aquisitiva já teria se operado.
Forçoso
observar,
ademais,
que
a
usucapião já havia sido declarada de forma incidental nos autos da
ação
de
reintegração
na
posse
(feito
no
0214429-58.2009.8.26.0006, com trâmite junto à 4a Vara Cível do
Foro Regional Penha de França, comarca da capital), transitada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0232067-50.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 32153 – DVN
4
julgado.
Da mesma forma, o pedido de concessão
do benefício da gratuidade não comporta acolhimento. Conforme
observado do acórdão, o recolhimento do preparo recursal revela-
se incompatível com a alegada situação de insuficiência
financeira, o que, de forma lógica, implica na renúncia ao
benefício.
Por
fim,
a
preliminar
acerca
do
cerceamento de defesa foi analisada e afastada pelo acórdão
embargado, não havendo que se falar em violação à dispositivo do
Código de Processo Civil.
Na
realidade,
o
recurso
revela
insatisfação com o resultado da demanda, e busca o
prequestionamento. Porém, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de inconformismo, ou para fins de prequestionamento, pois:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp. 11.465-0-SP,
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a
rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias
superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento
com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0232067-50.2008.8.26.0100/50000 -Voto no 32153 – DVN
5
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator